Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPOSTAS À RECONVENÇÃO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRAZO DE 12 MESES. ACORDO VERBAL EM TERMOS DISTINTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 343, § 1o, do CPC, proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta, inexistindo previsão de intimação pessoal da parte.
2. Não há ofensa ao direito de defesa quando a parte, devidamente intimada para manifestar-se sobre a produção de prova, deixa o prazo transcorrer in albis, ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial.
3. As partes celebraram contrato de aluguel de imóvel, sendo certo que se encontram vinculadas pelos termos ali estipulados, em observância à força obrigatória dos contratos, princípio que rege o direito civil.
4. O suposto acerto verbal firmado entre a autora e o corretor, terceiro estranho a essa lide, nos termos narrados pela autora, não é capaz de vincular o réu, especialmente porque não restou demonstrada a participação de terceiro no negócio jurídico ou mesmo a ciência e anuência do réu sobre previsão diversa dos termos contratados.
5. A narrativa da autora de que devolveu o imóvel a terceiro, e não ao locador, antes do prazo estipulado no contrato e sem a observância do procedimento ali estabelecido, não encontra justificativa nos autos e, de fato, configura nítido descumprimento contratual.
6. Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, passível de cognição de ofício.
7. Recurso conhecido e não provido.